Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-75.2020.8.11.0039
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001449-75.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONALDO PEREIRA PALERMO - CPF: 009.696.311-54 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SIDMAURO RANGEL XAVIER - CPF: 941.336.461-34 (ASSISTENTE), ALDO JOSE BARBOSA DOURADO - CPF: 004.225.901-00 (ASSISTENTE), MAYARA JENNIFFER MESANINI DE SOUZA - CPF: 046.338.021-51 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO PEREIRA PALERMO - CPF: 009.696.311-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1º, DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INTIMAÇÃO EXPEDIDA PARA LOCAL DIVERSO DO INFORMADO PELO ACUSADO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO ENDEREÇO ATUALIZADO – IRREGULARIDADE NA DECRETAÇÃO DA REVELIA – PREJUÍZO EVIDENTE AO RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. É de rigor a declaração da nulidade do processo se foi decretada a revelia do acusado se, por um equívoco cartorário, determinou-se a intimação do réu em endereço reconhecidamente errado, embora constasse dos autos o endereço correto, considerando o evidente prejuízo, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Preliminar de nulidade acolhida e exame de mérito prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela defesa de
RONALDO PEREIRA PALERMO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, julgando procedentes os pedidos da inicial acusatória, condenou RONALDO à pena de
08 (oito) meses de detenção
e
13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, bem como na proibição de obter permissão/habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293,
caput
, do CTB, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, inciso II, da Lei 9.503/97 (CTB) (Id. 209018984).

Em suas razões recursais, a defesa de RONALDO pugna, preliminarmente, pela nulidade da decisão que decretou a revelia do apelante e dos atos subsequentes, em razão da deficiência da intimação, que foi destinada a endereço diverso. No mérito, pleiteia sua absolvição, em razão da ausência de provas da embriaguez. Subsidiariamente, requer a readequação do regime inicial de cumprimento da pena, ante à ausência de lesividade da conduta e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (Id. 209019000).

Irresignado, o órgão ministerial interpôs recurso pleiteando a exasperação da
pena-base e a readequação do regime de pena para
o fechado (Id. 209019004).

Contrarrazões de
acusação (Id. 209018999) e defesa
(Id. 209019004) pelo desprovimento
dos recursos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo acolhimento da preliminar de nulidade, prejudicando o exame do mérito (Id. 212160682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu e pelo órgão ministerial.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela:

a) nulidade da decisão que decretou a revelia do apelante e dos atos subsequentes, em razão da deficiência da intimação, que foi destinada a endereço diverso do seu;

b) absolvição do apelante, em razão da ausência de provas da embriaguez;

c) a readequação do regime inicial de cumprimento da pena, ante à ausência de lesividade da conduta;

d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (Id. 209019000).

Já a Promotora de Justiça, por seu turno, requer:

a) a exasperação da pena-base, sob o fundamento de que as vetoriais ‘conduta social’ e ‘antecedentes criminais’ são desfavoráveis ao apelado;

b) a readequação do regime de pena para o fechado (Id. 209018993).

Passo ao exame da irresignação recursal.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra RONALDO PEREIRA PALERMO, imputando-lhe a prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, CTB), nos seguintes termos:

“No dia 29 de setembro de 2019, por volta das 18h30min., em via pública, na Av. Marechal castelo Branco, bairro Jardim Zeferino II, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado RONALDO PEREIRA PALERMO, também conhecido como “POLACO”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor Fiat Uno Mile, cor Branca, placa MGY-1272, Ano 2007/2007, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termo de constatação de embriaguez de fl. 22 – ID 42147844.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos investigativos que, a guarnição da polícia militar realizava rondas, e na ocasião, o acusado não avistando os milicianos estacionou seu veículo automotor no meio da pista de rolamento, e desceu para falar com terceiro que estava em uma calçada.

Ocorre que, ao descer do automóvel o condutor estava cambaleando, demonstrando sinais de que se encontrava inebriado. Em razão disso, os milicos efetuaram a abordagem do mesmo, bem como realizaram busca veicular, ensejo em que localizaram um simulacro de arma de fogo.

Por arremete, em conversa com increpado, este confessou ter feito a ingestão de bebida alcoólica, contudo se recusou a submeter ao exame de alcoolemia.

Ante a recusa do implicado, fora registrado Termo de Constatação de Embriaguez, em que restou certificado de que o denunciado apresentava sinais como, olhos vermelhos sonolento, odor de álcool no hálito, e dispersivo, (f. 22 – ID 42147844).

Em sede de interrogatório policial, o denunciado afirmou ter ingerido bebida, aproximadamente 06 (seis) latas de cerveja, (f. 9/10 – ID 42147844).

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo, Auto de Prisão em Flagrante (f. 02 – ID 42147844), Termo de Depoimento dos Policiais Militares (f. 03/04 e 05/06 – ID 42147844), Interrogatório do Implicado, (f. 09/10 – ID 42147844), Boletim de Ocorrência n.º 2019.292165 (f. 18-20 – ID 42147844), Termo de Constatação de Embriaguez (f. 22 – ID 42147844).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em vista os elementos informativos presentes nos autos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia RONALDO PEREIRA PALERMO pela prática do delito previsto no art. 306, §1º, inciso II, da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro” (Id. 209017846).

Após apresentados os fatos e detida análise dos autos, o magistrado de origem entendeu pela condenação de RONALDO PEREIRA PALERMO, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, inciso II, da Lei 9.503/97.

Da Preliminar de nulidade da decretação da revelia:

Preliminarmente, a defesa de RONALDO suscita a nulidade da sentença diante da ausência de intimação do acusado para a audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada sua revelia, visto que sequer foi localizado para ser intimado para a solenidade.

Conforme será demonstrado, entendo que razão assiste à defesa.

Imperioso destacar que desde o início do trâmite processual, a Defensoria Pública do Estado foi responsável pela defesa técnica do acusado RONALDO PEREIRA PALERMO, consoante se observa na resposta à acusação (Id. 209018854).

No dia 23/06/2021 o magistrado
a quo
designou audiência de instrução para o dia 14/09/2021 (Id. 209018866), tendo a Defensora Pública e o réu comparecido ao ato, porém tendo em vista a ausência do representante do Ministério Público, o ato foi redesignado para o dia 24.11.2021 (Id. 209018891).

Contudo, considerando a necessidade de readequação de pauta, a audiência de instrução e julgamento foi novamente redesignada, para o dia 06.06.2022 (Id. 209018902). A Defensora Pública Sandra Cristina Alves, juntou documento informando na data da solenidade que estaria em gozo de férias compensatórias (Id. 209018912), razão pela qual a audiência foi novamente redesignada.

Conforme se verifica do Mandado de Intimação, este foi expedido para efetuar a intimação do acusado no seguinte endereço:
“Rua Ana Lúcia, nº 90, Bairro Maracanan, em Barra do Bugres/MT”
(Id. 209018952).

O i. Promotor de Justiça, observando que o apelante não havia sido localizado anteriormente, porém sem se atentar que o endereço constante no mandado antecedente estava incorreto, forneceu um terceiro endereço, para que o acusado fosse intimado da audiência que aconteceria no dia 10.10.2023:
“Rua das Tilápias, n.º 310, Bairro Dner, Município de Cáceres”
, não sendo, novamente, intimado o acusado (Id. 209018960).

Em razão disso, o Ministério Público pugnou pela decretação da revelia do acusado RONALDO PEREIRA PALERMO (Id. 209018975).

Na sequência, na audiência realizada no dia 10.10.2023, o Juízo
a quo
nomeou a advogada dativa Karina Cordeiro Pissolato para representar o acusado, tendo, ainda, decretado a revelia de RONALDO PEREIRA PALERMO,
“considerando que devidamente intimado o réu não compareceu nesta solenidade, sem qualquer justificativa”
(Id. 209018976).

Após a referida audiência, que encerrou a instrução probatória, a Defensoria Pública ‘voltou’ a atuar no caso, sendo que, em sede de Memoriais Finais, suscitou a nulidade da decisão que decretou a revelia do acusado, sob o fundamento de que a tentativa de intimação ocorreu em endereço diverso do que foi apresentado nos autos (Id. 20901983).

Diante da análise dos autos, verifica-se da Certidão juntada pela secretaria, que o acusado compareceu em juízo em 10/08/2022 e informou atual endereço e telefone, como sendo:
“Av. Josefina Rocha de Macedo, nº 351, Centro, Barra do Bugres, tel: (65) 99603-2209”
(Id. 209018924), ficando evidente que vinha atendendo normalmente aos chamados judiciais, somente não tendo sido encontrado nas últimas duas ocasiões, porque as tentativas de intimação se deram em locais diversos do endereço que ele havia fornecido em Juízo.

Como bem salientou o ilustre parecerista,
“embora a nulidade devesse ter sido arguida na primeira oportunidade em que a Defesa teve de se manifestar após a sua ocorrência, ou seja, na abertura da audiência realizada no dia 10.10.2023, deve ser considerado o fato de que, naquele ato, a Defesa Técnica, que patrocinou a causa desde o início, não estava presente, em razão do usufruto de férias, tendo sido nomeada advogada dativa apenas para aquele ato (audiência de instrução). Diante desse contexto, seria irrazoável exigir que a Advogada Dativa, nomeada exclusivamente para aquele ato, tivesse condição de suscitar a referida nulidade”
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE REDUZIU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE PROCESSUAL – 1.a) INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438 DO STJ – INADMISSIBILIDADE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ANTECIPADA – 1.b)
NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO RECORRENTE RECONHECIDA – EQUÍVO CARTORÁRIO – INTIMAÇÃO DETERMINADA NO ENDEREÇO ERRADO – REVELIA DECRETADA – PREJUÍZO EVIDENTE AO RÉU
– (...) – RECURSO DESPROVIDO. Das preliminares. 1.a) Prescrição Virtual. Reconhecimento. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” (Súmula 438/STJ). Repercussão geral da matéria reconhecida pelo Pretório Excelso, “ex vi” do art. 543-B do CPC, no RE 602.527 QO-RG, Relator Min. Cezar Peluso, tribunal pleno, por unanimidade, DJ 18/12/2009, no sentido de inadmitir tal forma anômala de prescrição da pretensão punitiva do Estado.
1.b) Se por um equívoco cartorário, determinou-se a intimação do réu em endereço reconhecidamente errado, embora constasse dos autos o endereço certo, é de ser reconhecida a nulidade da decisão que decretou sua revelia nos autos
(...)” (grifos meus). (N.U 0000007-02.1993.8.11.0019, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2013, Publicado no DJE 11/11/2013).

Dessa forma, não tendo sido o acusado intimado para a audiência de instrução e julgamento, uma vez que o mandado de intimação indicou endereço incorreto e não se enquadrando a hipótese no art. 367 ,do CPP, não há se falar em decretação de revelia, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade suscitada pela defesa, para declarar nulo o processo a partir de referida decisão, estando prejudicado o exame do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024